Tribunal: TJBA
Processo: 8009364-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009364-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES GONCALVES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA DA SILVA, WILLADESMON SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
.
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
PRELIMINAR DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E A AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMANDA QUE NÃO AFETA A PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8009364-70.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante, MANOEL RODRIGUES GONÇALVES e Apelado, a ALEXANDRE SANTOS DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar as preliminares, e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.